Tribunal: TJES
Processo: 0000045-61.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-61.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000045-61.2024.8.08.0067

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação criminal. Roubo tentado com causa de aumento por emprego de violência. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Aparecida do Carmo Matias contra sentença da Vara Única da Comarca de João Neiva, que a condenou por tentativa de roubo com emprego de violência (art. 157, §1º c/c art. 14, II, do CP), fixando pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 74 dias-multa.

A defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação concreta para sua majoração, valoração genérica de culpabilidade e antecedentes, e ausência de comprovação da reincidência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi adequadamente fundamentada; e (ii) saber se a agravante da reincidência e os maus antecedentes foram corretamente aplicados nos moldes do art. 63 do Código Penal.

III. Razões de decidir

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando o uso de violência contra idoso de 73 anos para assegurar a detenção da coisa subtraída.

Os maus antecedentes foram adequadamente considerados, com base em certidão criminal que indica seis condenações, sendo uma utilizada como antecedente e as demais para caracterização da reincidência.

A pena-base foi redimensionada com aplicação de fração de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, resultando em pena inicial de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, aplicada agravante da reincidência com fração de 1/6, majorando a pena para 6 anos e 5 meses.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, com redução da pena para 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 37 dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto, sendo inaplicáveis substituição da pena e suspensão condicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada reprovabilidade acentuada da conduta, como o uso de violência contra idoso. 2. É válida a consideração de uma condenação com trânsito em julgado como maus antecedentes e as demais para reincidência. 3. É cabível a redução da pena pela tentativa nos termos do art. 14, II, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, b; 44; 59; 63; 77; 157, §1º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000045-61.2024.8.08.0067

APELANTE: APARECIDA DO CARMO MATIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por APARECIDA DO CARMO MATIAS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que condenou a apelante pela prática da conduta prevista no crime tipificado no art. 157, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais constantes do ID 13066632, a defesa, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem que houvesse fundamentação concreta, que a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi realizada de maneira genérica, e que a reincidência não foi devidamente demonstrada nos moldes do artigo 63, do Código Penal. Alegou-se, ainda, que houve violação ao princípio da individualização da pena, requerendo-se, ao final, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 13066785, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que a sentença está devidamente fundamentada e que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta da ré, que utilizou violência contra idoso a fim de assegurar a detenção da coisa subtraída. Reforçou, ainda, que os antecedentes e a reincidência estão adequadamente comprovados mediante certidão criminal juntada aos autos, o que legitima sua consideração na dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 13516451, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que na sentença foram observados corretamente os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...)
Depreende-se dos autos supramencionados, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 05 de junho de 2024, por volta das 13h, na Rua Alencar Araripe, nº. 38, Centro, João Neiva, a denunciada APARECIDA DO CARMO MATIAS, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma carteira, pertencente à vítima Marcos Túlio Anicio da Ros Rossoni.

Consta que logo após a subtração do objeto acima citado, a denunciada APARECIDA DO CARMO MATIAS empregou violência contra a vítima Geraldo Antônio da Ròs Rossoni, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Conforme restou apurado, na data acima citada, a denunciada APARECIDA DO CARMO MATIAS adentrou na residência da vítima Geraldo Antonio da Rós Rossoni e subtraiu a carteira da vítima Marcos Túlio, que estava dentro de sua mochila, em um cômodo da sala.

Infere-se dos autos que o Sr. Geraldo ouviu um barulho estranho vindo do interior de sua residência e quando foi olhar o que era, deparou-se com a denunciada APARECIDA DO CARMO MATIAS dentro de sua casa, momento em que tentou segurá-la para impedi-la de fugir, pois sabia que ela comete furtos na cidade.

Ato continuo, a denunciada APARECIDA DO CARMO MATIAS pegou um pedaço de madeira e atacou o Sr. Geraldo, sendo contida pela vítima Marcos Túlio, o qual estava dormindo e ouviu seu pai gritar por socorro, tendo a carteira da vítima, que estava na posse da denunciada, caído no chão no momento em que foi imobilizada
”.

Devidamente processado, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar dos fatos restarem incontroversos, em leitura aos autos destaco que a autoria e a materialidade estão comprovadas diante do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase o juízo fundamentou as circunstâncias judiciais:

25.
Culpabilidade

deve ser sopesada em seu desfavor, haja vista que para assegurar a impunidade da subtração, a réu utilizou-se de violência contra um idoso de 73 anos, o qual possui menos força para se defender. A acusada se revela possuidora de
maus antecedentes
, conforme certidão de págs. 42/46 (ID 44428997), verificando-se a existência de seis condenações transitadas em julgado por fatos anteriores aos dos presentes autos. Dessa forma, uma das condenações será considerada como circunstância negativa relacionada aos antecedentes e as demais condenações serão consideradas para fins de reincidência. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos estão relacionados à própria espécie delitiva. As circunstâncias nada há nos autos que justifique uma elevação da pena base. As consequências do delito, verifico que não foram graves. O comportamento da vítima em nada influiu.

26. Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis ao acusado, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão),
fixo a PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA
.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que foi valorada corretamente. O fato da apelante praticar violência contra idoso
de 73 anos
deve ser considerado n
a reprovabilidade da conduta, em razão da vulnerabilidade da vítima e no risco acentuado da conduta.

No que tange aos
maus antecedentes,
destaco que a sentença corretamente utilizou uma das ações com trânsito em julgado para valorar negativamente os antecedentes e as outras cinco, como reincidência, agindo de acordo com o entendimento jurisprudencial.

Deste modo, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a cada circunstância valorada negativamente,
r
eformo a sentença para fixar a pena mínima em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição e pena da tentativa, mantenho a fração redutora aplicada em sentença e fixo a pena
02 (dois) anos, 06 (seis) mês e 10 (vinte) dias e 37 (trinta e sete) dias-multa
, a qual estabeleço como pena definitiva ante a ausência de causas de aumento de pena.

Mantenho o regime
semiaberto para
cumprimento inicial de pena, em razão da reincidência, na forma do art. 33, § , alínea “b”, do Código Penal.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenchido o requisito previsto no art. 44, do Código Penal. Também não é possível a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos exigidos pelo art. 77 do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em

02 (dois) anos, 06 (seis) mês e 10 (vinte) dias e 37 (trinta e sete) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)